Tribunal: STF
Processo: Rcl 60789
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Viviane Rabello Ribeiro alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0100659-24.2018.5.01.0522,  descumprido o entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

Alega a reclamante que o órgão reclamado excluiu a responsabilidade subsidiária de empresa tomadora de serviços terceirizados, em desconformidade com decidido no paradigma invocado.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no sentido de que: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.

No caso, o órgão reclamado negou seguimento a recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:

Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela manutenção da não transcendência do recurso, com base no art. 896-A, § 4º, da CLT. Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se entende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.

Tenho que o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 958.252/RG revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. 

Ao deixar de apreciar à matéria por ausência de transcendência, por via oblíqua, o Tribunal reclamado suprimiu a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada no paradigma.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com análise da adequação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator 
Documento assinado digitalmente